Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-02.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LINHA TELEFONICA – DISCORDÂNCIA COM COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2.O reclamante na exordial afirma que houve cobrança indevida realizada em suas faturas mensais, o que gerou necessidade de abertura de procedimento via PROCON, momento em que a parte recorrida teria informado que iria adequar as faturas geradas. Sustenta que a companhia de telefonia não cumpriu com a obrigação assumida perante o PROCON e realizou diversas cobranças via telefone, razoes pelas quais pretende ser indenizada moralmente.
3.A companhia telefônica sustenta que houve a adequação das faturas.
4.Sentença de improcedência por ausência de provas.
5.Recurso que inova parcialmente nos motivos que ensejariam danos morais. narra bloqueio da linha telefônica e negativação indevida.
6.Inovação em sede recursal que não merece ser recebida, vez que extrapolam os limites fixados na exordial e comprometem a ampla defesa e contraditório.
7.Ausência de comprovação mínima das alegações da parte autora.
8.Sentença mantida.
9.Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000838-02.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GILBERTO NOGUEIRA - CPF: 250.376.238-71 (RECORRENTE), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023